Tribunal: TJSP
Processo: 2120235-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
PROCESSO – Decisão que determinou à parte autora agravante apresentar declaração de próprio punho indicando que possui ciência da ação e comprovante de residência - Como, na espécie, (a) a inicial está instruída com (a.1) documento pessoal da parte autora, consistente na carteira de identidade, (a.2) documento com declaração de próprio punho da parte autora e sob as penas da lei, no qual afirma

Ementa:
PROCESSO – Decisão que determinou à parte autora agravante apresentar declaração de próprio punho indicando que possui ciência da ação e comprovante de residência - Como, na espécie, (a) a inicial está instruída com (a.1) documento pessoal da parte autora, consistente na carteira de identidade, (a.2) documento com declaração de próprio punho da parte autora e sob as penas da lei, no qual afirma residir no endereço declinado na inicial, bem como que contratou a sociedade de advogados representada pela patrona subscritora da petição inicial para patrocinar a causa, e (a.3) comprovante de residência, consistente em contas de consumo de água, referente ao endereço declinado na inicial, em seu nome próprio; (b) nada nos autos infirma a veracidade dos documentos pessoais e declaração de residência juntados pela parte autora, de rigor, (c) a reforma da r. decisão agravada, para afastar a determinação para que a parte agravante apresente declaração de próprio punho indicando que possui ciência da ação e comprovante de residência.
Recurso provido.